Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737134-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA CRISPIM, BENICIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA SILVA CRISPIM e outro (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido dos executados, nos seguintes termos (ID 167499065 do processo originário): “Defiro os pedidos dos devedores FRANCISCA e BENÍCIO (ID n. 151948572) e lhes concedo a gratuidade de justiça. Acolho os argumentos da parte exequente de ID n. 167096538 para rejeitar as alegações dos devedores de ID n. 163146211, eis que se evidencia que procuram rediscutir o trânsito em julgado e também decisões preclusas proferidas neste processo, o que se mostra inviável. Observo que a questão acerca da prescrição intercorrente foi analisada pela decisão de ID n. 141759640. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor, quanto à penhora de ID n. 151990685 (dados bancários no ID n. 162229348). Se nada mais for solicitado, voltem os autos ao arquivo, conforme referida decisão de ID n. 141759640.” Em suas razões recursais (ID 50945724), afirmam que alegaram matérias de ordem pública, que não foram conhecidas pelo juízo a quo. Alegam que o réu Benício nunca foi citado e, portanto, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida. Asseveram que houve penhora de conta salário, que viola o princípio da dignidade humana. Argumentam que os executados Daniel e Lucilene foram citados por edital, após a prescrição. Afirma a nulidade do acórdão que cassou a sentença de extinção do processo, pois as executadas Francisca Silva e Vanderléa Silva não foram intimadas para apresentar contrarrazões. Por fim, requerem a concessão de liminar para: a) determinar a exclusão do executado Benício Gomes da Silva do polo passivo, com a exclusão dos valores bloqueados em sua conta corrente; b) desbloquear os valores irrisórios da conta da executada Francisca Silva Crispim; c) a suspensão das decisões de ID 151948580 e 151948577. No mérito, postula a confirmação das medidas liminares e a revogação do acórdão que cassou a sentença. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante alega que as matérias ventiladas devem ser conhecidas, pois se trata de questões de ordem pública. Compulsando os autos originários, verifico que foram penhorados valores na conta da executada Francisca Silva Crispim e do Sr. Benício Gomes (ID 151988495, autos de origem). Os executados apresentaram impugnação à penhora, que foi rejeitada, conforme decisão de ID 156326242. O agravo de instrumento interposto não foi conhecido, uma vez que era intempestivo (ID 162901171, autos de origem). Desse modo, verifico que referida questão já foi apreciada e restou preclusa, não podendo ser objeto de rediscussão nos autos. Com efeito, as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Do mesmo modo, já houve alegação de prescrição intercorrente, que foi rejeitada pelo juízo a quo, sem que tenha sido interposto o recurso cabível. Os agravantes alegam, ainda, a nulidade do acórdão que cassou a sentença, a qual havia extinguindo a execução. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a nulidade do acórdão não pode, em tese, ser objeto deste agravo de instrumento. Com efeito, as decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser anuladas mediante procedimento próprio, sendo que caberá ao advogado da parte agravante verificar qual a medida cabível para impugnar o ato já julgado e precluso, na defesa do interesse do seu cliente. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não é possível no presente recurso anular acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento já julgado. Por fim, verifico que foi alegada a ausência de citação do executado Benício Gomes, tendo o juízo a quo indeferido ao argumento de que se tratava de matéria preclusa. Compulsando os autos originários, não se localizou decisão que decidiu o referido tema. Com efeito, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Logo, a parte pode alegar vício de citação por simples petição, não sendo necessária nenhuma outra formalidade ou incidente processual, pois constitui condição de validade do processo. Compulsando os autos originários, verifico que não foi localizada a citação do executado Benício. A certidão de ID 62448598, pág 5, consta que o executado não foi citado, pois se encontrava preso. Logo em seguida, o credor postulou a desistência em relação ao Sr. Benício, conforme petição de ID 62448603, autos de origem. Não houve decisão acerca do pedido de desistência, tendo o processo prosseguido, contudo, ao que tudo indica, sem a citação do executado Benício Gomes da Silva. Desse modo, restou demonstrada parcialmente a plausabilidade do direito alegado em relação ao executado Benício. Assim sendo, deverá ser concedido efeito suspensivo tão somente para suspender a execução em relação ao executado Benício, até o julgamento do presente recurso. Isso posto, concedo o efeito suspensivo postulado tão somente para determinar a paralisação da execução em relação ao executado BENÍCIO GOMES DA SILVA, até o julgamento do processo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora